Tribunal: TJSP
Processo: 1011483-33.2016.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Pretensão de que seja descontada a franquia contratada. NÃO OCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção. Constou do v. acórdão que a condenação da embargante deveria obedecer aos limites da apólice, ou seja, deve ser observada a franquia contratada.

RECURSO REJEITADO.